Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR. . OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS DA OPOSTOS PELA RÉ. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Deve ser reconhecida a omissão relacionada pedido de condenação da parte contrária em litigância de má-fé, porém, com o seu indeferimento.
2. O inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. Deu-se provimento ao recurso do autor e negou-se provimento ao recurso da ré.